Tribunal: TJES
Processo: 5002802-10.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002802-10.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: MARCOS MONTEVERDE
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO
–
DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
–
AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
–
ART. 98, § 3º, CPC
–
OMISSÃO SANADA PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO RECORRIDO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Consoante decisão proferida
no ID 3045321
dos autos, à requerente/embargante foi deferido o benefício de gratuidade da justiça, tendo este sido mantido em segundo grau. Retomando os termos do acórdão embargado, observa-se que, de fato, não houve pronunciamento desta Egrégia Câmara quanto à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência da embargante, em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça
à embargante.

2.
Portanto reputa-se necessário suprir a omissão verificada no acórdão embargado, para o fim de integrar a parte dispositiva com menção expressa à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor da embargante, uma vez que esta litiga amparada pelo benefício da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC)

3
.

Recurso conhecido
e
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002802-10.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARCOS MONTEVERDE

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de embargos de declaração opostos
p
or

DACASA FINANCEIRA S/A

em face d
o acórdão de evento ID nº

4388333
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que
conheceu e negou provimento à apelação adesiva interposta pela ora embargante.

N
as razões recursais acostadas
de
evento ID nº
4525343
, alega
a
embargante, em síntese, q
ue

o acórdão foi omisso ao não consignar a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça
pelo juízo
a quo
,
consoante prevê o art. 98, § 3º do CPC.

C
om base nestes fundamentos, requer o provimento dos aclaratórios para

integrar a decisão recorrida, no sentido de esclarecê-lo para mencionar expressamente a incidência do art. 98, § 3º do CPC.

Retomando os termos do acórdão embargado, observa-se que, de fato, não houve pronunciamento desta Egrégia Câmara quanto à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência da embargante, em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Consoante decisão proferida no ID 3045321 dos autos, à requerente/embargante foi deferido o benefício de gratuidade da justiça, tendo este sido mantido em segundo grau.

Portanto, sem maiores delongas, ante a singeleza da questão, reputa-se necessário suprir a omissão verificada no acórdão embargado, para o fim de integrar a parte dispositiva com menção expressa à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor da embargante, uma vez que esta litiga amparada pelo benefício da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC), nos seguintes termos:

[...]
Nos termos do artigo 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento), sobre o proveito econômico obtido (valor reduzido da dívida), considerando a média complexidade da matéria debatida no recurso, o lapso temporal necessário ao julgamento, a relevância da causa e que a sucumbência foi integralmente atribuída à apelante na sentença
,
cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC

[...]

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
recurso de
embargos de declaração,
e
,
no mérito,

DOU
-LHE

PROVIMENTO
,
sem efeitos infringentes, para sanar a omissão suscitada,
integrando a parte dispositiva para que conste, expressamente, a suspensão
da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor da embargante, uma vez que esta litiga amparada pelo benefício da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC)

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)